Tribunal: TJBA
Processo: 8031133-23.2024.8.05.0080
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8031133-23.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado EXCIPIENTE: CARLITO MORAIS DA SILVA Advogado(s): EURICO AGOSTINHO SANTANA NETO EXCEPTO: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DE FEIRA DE SANTANA-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE MAGISTRADO. ART. 145, I, DO CPC. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Incidente de Suspeição Cível suscitado contra magistrado de primeiro grau, sob a alegação de parcialidade (art. 145, I, CPC). O Excipiente alega que, após longa paralisação do feito principal, protocolou reclamação na Ouvidoria do Tribunal e, em suposta retaliação, o juiz proferiu sentença desfavorável dias depois, ignorando provas essenciais dos autos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se a prolação de sentença desfavorável ao Excipiente, dias após reclamação formal à Ouvidoria sobre a demora processual, configura ato de parcialidade do magistrado. III. Razões de decidir 3. A alegação de suspeita fundada em retaliação baseia-se unicamente em inferência subjetiva do Excipiente, decorrente da coincidência temporal entre a reclamação (que pedia celeridade) e a prolação da sentença (que efetivou η celeridade). 4. A reclamação contra a demora processual que é respondida com o efetivo julgamento da lide não pode, por si só, ser interpretada como quebra de imparcialidade, mas sim como o cumprimento do dever funcional impulsionado pela correição. 5. O inconformismo do Excipiente quanto ao conteúdo da sentença, notadamente a suposta não valoração de documentos e provas, é matéria de mérito. Eventual error in judicando (erro de julgamento) deve ser atacado pela via recursal própria (Apelação), sendo o Incidente de Suspeição inadequado para a revisão do acerto ou desacerto da decisão judicial. 6. Ausentes provas de fatos objetivos que demonstrem interesse do magistrado no julgamento ou sua inimizade para com a parte, afasta-se a suspeição. IV. Dispositivo e tese 7. Incidente de Suspeição rejeitado. Tese de julgamento: "1. A mera prolação de sentença em prazo célere após reclamação à Ouvidoria sobre demora processual não configura, isoladamente, a parcialidade do magistrado. 2. O Incidente de Suspeição não é a via processual adequada para a revisão de supostos erros de julgamento (error in judicando) ou omissões na valoração de provas, matérias afetas ao recurso cabível." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 145, I; art. 146, § 5º. Jurisprudência relevante citada: Não há. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Incidente de Suspeição Cível nº 8031133-23.2024.8.05.0080, em que figuram como Excipiente CARLITO MORAIS DA SILVA e como Excepto JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DE FEIRA DE SANTANA-BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR O INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora